Tribunal: TJDFT
Processo: 0732055-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0732055-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BOM ACORDO CONSULTORIA E COBRANCA EIRELI AGRAVADO: REGINA RIBEIRO ALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BOM ACORDO CONSULTORIA E COBRANCA EIRELI, parte autora, contra a decisão interlocutória (ID 244004922) proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora de percentual da remuneração do executado. Transcrevo a decisão recorrida (ID 244004922). Indefiro o pedido de penhora de percentual da remuneração do executado porque impenhorável por expressa disposição legal (CPC, art. 833, IV). Este juízo está ciente da existência de precedentes em sentido contrário, mas não serão seguidas decisões judiciais não vinculantes que afastam a Lei sem a considerar inconstitucional. Além disso, ao caso não se aplica a exceção disposta no art. 833, § 2o, do CPC, seja porque não há valor constrito superior a 50 salários mínimos, seja porque não se pode considerar honorários advocatícios como prestação alimentícia, os quais não se confundem com verba alimentar. A prestação alimentícia é a decorrente de dívida de alimentos e não de honorários. Nada mais sendo requerido, observe-se a decisão ID 242914066. Em suas razões recursais (ID 74740852), a Agravante alega que o entendimento majoritário das col. Turmas Recursais do TJDFT e do eg. STJ é no sentido de compreender que a impenhorabilidade do art. 833, IV do CPC/2015 é relativa, podendo, assim, ser mitigada em percentual não superior a 30%, de forma que não comprometa a subsistência da Recorrida. Defende que, conforme consulta no Portal da Transparência, a Agravada é servidora do Senado Federal, recebendo uma renda média líquida mensal de R$ 30.227,36 (trinta mil duzentos e vinte e sete reais e trinta e seis centavos). Trata-se renda várias vezes superior à média nacional, sendo certo que o indeferimento do presente feito, data máxima vênia, configura verdadeira chancela à inadimplência Sustenta que considerando-se o saldo remanescente atualizado da dívida, R$ 5.658,00 (cinco mil seiscentos e cinquenta e oito reais), conforme planilha de ID. 240238241, é possível impor uma constrição salarial de maneira a adimplir a obrigação e não comprometer a subsistência da Agravada. Requer a atribuição de efeito suspensivo à decisão, conhecendo e dando provimento ao presente recurso, para reformar a r. decisum ora combatida, determinando penhora salarial da Agravada, até o limite de 30% do valor líquido percebido mensalmente. Preparo recolhido (ID 74746923). É o breve relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não se verifica a presença do perigo em demora. A medida requerida possui caráter excepcional, sendo necessário o devido contraditório para se averiguar a probabilidade do direito. No presente caso, ainda que a recorrida apresente renda de R$ 30.227,36 (trinta mil duzentos e vinte e sete reais e trinta e seis centavos), deve-se esclarecer a natureza das verbas recebidas por meio do seu contracheque, bem como a comprovação de eventuais despesas imprescindíveis à manutenção da dignidade da agravada e sua família. Deste modo, considerando a rápida tramitação dos agravos nesta Corte, deve-se aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado. Não se divisa risco de dano, tendo em vista que não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito da Agravante, a antecipação da tutela recursal. Assim, os argumentos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que não foi demonstrado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo ativo. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de agosto de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital